Tribunal: TJDFT
Processo: 0732998-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0723800-17.2018.8.07.0001) requerido por ROGÉRIO FRADE RIBEIRO CORDEIRO e CLÁUDIA MARIA VOHS CORDEIRO, julgou parcialmente procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica requerido pelos agravados/exequentes, “para estender os efeitos da presente obrigação exclusivamente aos sócios de JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A: CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA”. Em suas razões recursais (ID 49974107), os agravantes/executados alegam afronta ao princípio da menor onerosidade e que não foram esgotadas todas as medidas existentes para garantia do débito. Sustentam a ilegitimidade passiva dos agravados/executados CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA, ao argumento de que a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica não atinge administrador não sócio da pessoa jurídica. Aduzem a impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, ao argumento da ausência de demonstração de insolvência da pessoa jurídica, pois não teriam sido esgotadas as medidas para localização de bens penhoráveis, assim como do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, que não poderiam ser presumidas. Ao fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada a decisão agravada. Preparo aos ID`s 49977610 e 49977611. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor, “o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social” ou ainda “quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. O § 5°, do mesmo dispositivo legal, ainda mais amplo, estabelece que “também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. Todavia, por ausência de previsão legal, tal teoria menor da desconsideração jurídica não pode implicar na responsabilização de administradores não sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido, é a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL (ART. 105, INC. III, "a" e "c", da CRFB/88) - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA ACOLHIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INSURGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA ESPECÍFICA PARA APLICAÇÃO DO § 5o DO ART. 28 AOS ADMINISTRADORES NÃO-SÓCIOS - IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. Hipótese: incidente de desconsideração da personalidade jurídica requerido com fulcro no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, e acolhido pelas instâncias ordinárias, à luz da teoria menor, para responsabilização de administradores não-sócios. 1. O parágrafo 5o do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, lastreado na teoria menor, é autônomo em relação ao caput e incide em hipóteses mais amplas/flexíveis, isto é, sem a necessidade de observância aos requisitos como abuso da personalidade jurídica, prática de ato ilícito ou infração à lei ou estatuto social; aplica-se, portanto, em casos de mero inadimplemento em que se observe, por exemplo, a ausência de bens de titularidade da pessoa jurídica, hábeis a saldar o débito. Com efeito, dada especificidade do parágrafo em questão, e as consequências decorrentes de sua aplicação - extensão da responsabilidade obrigacional -, afigura-se inviável a adoção de um interpretação extensiva, com a atribuição da abrangência apenas prevista no artigo 50 do Código Civil, mormente no que concerne à responsabilização de administrador não sócio. 1.1 "O art. 50 do CC, que adota a teoria maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito. Microssistemas independentes". (REsp n. 1.658.648/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 20/11/2017) 1.2 Na hipótese, a partir da leitura da decisão proferida pelo magistrado singular e do acórdão recorrido, observa-se que a desconsideração da personalidade jurídica operou-se com base exclusivamente no artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor (teoria menor), ante a ausência de bens penhoráveis de titularidade da executada, não tendo sido indicada, tampouco demonstrada, pelos requerentes, a prática de qualquer abuso, excesso ou infração ao estatuto social e/ou à lei. 2. RECURSO ESPECIAL conhecido e provido, a fim de reformar o acórdão recorrido para afastar os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica de JFE 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em relação aos recorrentes, pessoas naturais, na condição de administradores não sócios. (REsp n. 1.860.333/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 27/10/2022.) Outro não é o entendimento desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. ADMINISTRADORES NÃO SÓCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. As condições da ação devem ser analisadas segundo os fatos narrados, conforme a teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não pode se desenvolver com relação àquele que figura como demandado. 2. A relação jurídica firmada entre os adquirentes do imóvel e as promitentes vendedoras é regida pelas normas consumeristas, pois os compradores se enquadram no conceito de consumidores (art. 2o do CDC) e as vendedoras se encaixam no conceito de fornecedoras. 3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando a preservação da personalidade jurídica das empresas executadas constitui óbice à satisfação do crédito (art. 28, § 5°, do CDC). 4. A aplicação da teoria menor, com fundamento no art. 28, § 5°, do CDC, não permite a responsabilização pessoal de administrador/diretor que não integre os quadros societários da empresa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1425266, 07040794320228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacou-se) No caso, a decisão agravada, ao desconsiderar a personalidade jurídica da agravante/executada JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., fundamentou-se exclusivamente na teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, sendo que os documentos até o momento colacionados aos autos não incluem os agravantes/executados CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA e CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA como sócios da pessoa jurídica. Destarte, presente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, em razão das já determinadas medidas constritivas em desfavor dos diretores da pessoa jurídica executada, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora